Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. CULPA. ÔNUS DA PROVA.
Se os elementos de prova não conduzem a um juízo de certeza sobre a dinâmica do acidente de trânsito, incide a regra prevista no art. 373 do CPC, a fazer recair sobre o autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pedido de reparação dos danos advindos do acontecimento.